Tribunal: STF
Processo: HC 92702
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-18
Data de publicação: 2010-02-18

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Descabimento. Falta de interesse de 
   agir. Dilação probatória. Impossibilidade. Ausência de 
   pressuposto para apuração do crime previsto no art. 1º da Lei nº 
   8.137/90. Inocorrência. 
A sedimentada jurisprudência desta 
   Corte exige, para caracterizar o interesse de agir em habeas 
   corpus destinado ao questionamento da regularidade de outro 
   processo ou procedimento, que a pretensão posta no writ seja 
   previamente levada à apreciação do relator do feito 
   questionado.
A peculiar natureza processual do habeas corpus não 
   admite a realização de dilação probatória, incumbindo ao 
   impetrante o ônus de demonstrar inequívoca e previamente os fatos 
   constitutivos do direito invocado em favor do paciente.
A 
   sedimentada jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir 
   a possibilidade de instauração de inquérito ou de ação penal 
   antes do exaurimento da esfera administrativa cinge-se, 
   tão-somente, às hipóteses do artigo 1° da Lei n° 8.137/90 
   
Habeas corpus não conhecido.